Tribunal: TJSP
Processo: 2280953-64.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Consulta
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI No 14.259, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 – DISPONIBILIZAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL DE RELAÇÃO DE NOMES, ESPECIALIDADE E HORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE – PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE FORMA E LOCAL DE DIVULGAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI No 14.259, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 – DISPONIBILIZAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL DE RELAÇÃO DE NOMES, ESPECIALIDADE E HORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE – PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE FORMA E LOCAL DE DIVULGAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES – INADMISSIBILIDADE.
1. Lei no 14.259/22, do Município de São José do Rio Preto, que dispõe sobre a disponibilização, em local visível, dos nomes, especialidade e horários dos profissionais que atuam em postos de saúde e unidades de pronto atendimento do SUS. Divulgação de informações de interesse público que prestigia o princípio da publicidade. Obrigação, ademais, que tem assento legal em lei que seria repristinada em caso de procedência.
2. Dispositivos que determinam onde e como os anúncios serão feitos, além da frequência de atualização. Ofensa à separação de Poderes e à reserva da Administração. Inadmissibilidade. Ação julgada procedente, em parte.